Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. REQUISITOS PARA A RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo prova de que o usuário participou ou tinha conhecimento da suposta fraude na contratação do plano de saúde coletivo por adesão, o seu cancelamento sem a prévia notificação, nos termos da Resolução Normativa no 195 da ANS, mostra-se abusivo.

2. O mero inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.

3. Não há que se falar em indenização a título de danos morais se ausentes nos autos elementos que indiquem que o cancelamento irregular do plano de saúde tenha impedido ou interrompido algum tratamento médico da beneficiária, ou que demonstre que tenha ocorrido piora em seu quadro clínico de insuficiência renal ou que tenha sofrido extremo abalo psicológico que possa caracterizar danos à sua personalidade.

4. Recurso da autora e da ré desprovidos.